Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700298-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IANI ELSE NOGUEIRA ARAGAO DESPACHO ID 17643076. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator